Tribunal: TJBA
Processo: 8139603-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139603-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

APELADO: ROMILSON JESUS PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS, VICTOR CANARIO PENELU

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ILEGITIMIDADE PARA COBRANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES RESTRITIVAS PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando a exclusão das anotações restritivas de crédito e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, além de despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber verificar: (i) a legitimidade da cessão de crédito e a consequente validade da inscrição do nome do apelado nos cadastros restritivos; (ii) o cabimento de indenização por danos morais; e (iii) a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A cessão de crédito, prevista nos artigos 286 a 298 do Código Civil, não tem eficácia em relação ao devedor senão quando a este notificada, nos termos do artigo 290 do Código Civil. A notificação não constitui elemento de validade da cessão, mas condição de eficácia do negócio jurídico perante o devedor cedido.

4 - A apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não comprovando a formalização da cessão de crédito mediante apresentação do instrumento contratual, tampouco a notificação do devedor.

5 - Ausente a comprovação da cessão de crédito e da notificação do devedor, a apelante carece de legitimidade para proceder à cobrança e inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Mantém-se a declaração de inexistência do débito e a determinação de exclusão do apontamento restritivo.

6 - Quanto ao dano moral, o apontamento negativo discutido foi lançado em 04/08/2021, momento em que o apelado já ostentava dois apontamentos negativos anteriores perpetrados pelo Banco IBI S.A. Banco Múltiplo em 25/01/2018 e 11/02/2018, conforme documentação acostada aos autos.

7 - Ausência de impugnação acerca da irregularidade das anotações preexistentes, devendo ser tidas como legítimas. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

8 - Quando preexistem inscrições legítimas, o crédito do consumidor já se encontra objetivamente abalado, razão pela qual a inscrição posterior, ainda que irregular, não possui o condão de agravar substancialmente sua condição, não gerando abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se dá parcial provimento para manter a declaração de inexistência do débito e a determinação de exclusão da anotação restritiva, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 286 a 298 e 290; CPC, arts. 373, II, 85, §4º, III, 86 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 385/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8139603-02.2021.8.05.0001
, sendo parte Apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
e parte Apelado
ROMILSON JESUS PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.